Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-05.2019.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. LAR REFERÊNCIA PATERNO. SENTENÇA EXTRA PETITA.
I – A guarda compartilhada não dispensa o dever de prestar alimentos, pois com a fixação do lar de referência há maior concentração de gastos com a criança. Fixado o lar de referência paterno, não há justificativa para condenar o genitor a pagar alimentos.
II – A r. sentença é extra petita, pois condenou a genitora do menor, que não integra a lide em nome próprio, ao pagamento de alimentos, em verdadeira afronta às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
III – Apelação parcialmente provida.